Tribunal: TJPA
Processo: 0803148-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803148-87.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE GOMES DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART.333,
CAPUT
, DO CP.

prisão em flagrante convertida em preventiva. não realização da audiência de custódia em razão da pandemia de covid-19. possibilidade. eventual vício superado considerando que a prisão é derivada de novo título.

alegação de ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo. improcedência. decreto devidamente fundamentado. necessidade de se resguardar a ordem pública. gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto. pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar por se enquadrar no grupo de risco de contaminação da covid 19. improcedência. superveniência de fatos novos. coacto supostamente testou igm positivo para covid 19, em 04/04/2021, o que indica, pelo menos, 50 dias do contágio e provável convalescência. não comprovação de que o coacto apresenta estado grave de saúde ou que esteja extremamente debilitado. qualidades pessoais favoráveis. irrelevância. súmula 08 do tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada. Vale salientar que nesse período de pandemia em decorrência do Novo Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou a sua não realização, a fim de evitar o risco de contaminação;

2.

O juízo coator, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico, depoimento de testemunhas e nos demais elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito e a periculosidade do coacto. Decidiu pela necessidade de decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, sobretudo, considerando a gravidade do crime e a quantidade considerável de droga apreendida em poder do paciente, qual seja 03 “tabletes” de crack pesando aproximadamente 3,430 kg (três quilos e quatrocentos e trinta gramas), salientando, inclusive, a natureza da droga e seu alto poder deletério, além do fato do coacto ter, em tese, oferecido elevada quantia de dinheiro aos policiais (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) em troca da sua impunidade, incorrendo no crime descrito no art.333,
caput
, do CP;

3.

O Poder Judiciário não está inerte à atual crise mundial gerada pela pandemia do COVID-19, conforme se observa pela pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020-CNJ, orientando os magistrados que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, devem considerar a adoção de medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, no entanto, não se trata de norma de caráter cogente e, tampouco, de direito subjetivo à prisão domiciliar, devendo ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio preso.

4.

Os impetrantes acostaram aos autos o comprovante do exame de Teste Rápido de COVID 19 (IGM), realizado em 04/04/2021, cujo resultado foi IGM Positivo para COVID-19 sem, contudo, comprovar o atual estado de saúde do coacto. Inobstante a fragilidade dos testes rápidos, conquanto se considere que o paciente tenha testado positivo para COVID-19, nada há nos autos que indique que não esteja recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

5.

A presença de IGM sugere haver, no mínimo, 7 dias de doença, portanto, considerando que o exame realizado pelo paciente para COVID-19,
atestando IGM positivo
, tenha ocorrido
em 04/04/2021
, indica que já se passaram,
no mínimo,

50 dias do contágio
, tendo, inclusive, ultrapassado o período crítico, com
grande probabilidade de convalescência,
o que vai de encontro com a alegação de iminente risco que estaria sofrendo o coacto. Desse modo, em que pese se tratar de pessoa portadora de diabetes, que supostamente tenha testado positivo para COVID-19, o mesmo se encontra, neste momento, a que tudo indica, fora do período de transmissibilidade e do que poderia haver complicações da doença.

6.

Não há notícia nos autos de agravamento do estado de saúde do coacto, o que caso eventualmente ocorra, deverá ser providenciado a sua remoção e o consequente encaminhamento imediato à rede pública de saúde, o que nem sempre está ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns, durante o estado excepcional de crise do COVID 19, enfrentada neste momento.

7.

A situação do paciente deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que se encontram segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos.

8.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

9.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar

a Ordem
impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ GOMES DA CRUZ, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c art.333,
caput,
do CP, preso em flagrante delito no dia 05/04/2021, cuja custódia foi convertida em preventiva no dia seguinte, por portar 03 (três) tabletes de droga conhecida popularmente como crack, com o peso total de 3,43kg (três quilos e quarenta e três gramas), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis.

Os impetrantes afirmam que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
alegando, em suma: a) ilegalidade da prisão em face da ausência de realização da audiência de custódia; b) que é integrante do grupo de risco de infecção pelo COVID-19, uma vez que é portador de Diabetes, além de ter sido diagnosticado de suspeita de COVID-19 quando do exame de corpo de delito, fatos estes ignorados pela autoridade coatora ao mantê-lo no cárcere, fazendo jus à prisão domiciliar c) falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereram a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial a substituição por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram prestadas. Os impetrantes pleitearam a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar, considerando que o paciente foi submetido a teste rápido para COVID-19, no dia 04/04/2021, tendo testado positivo e, por ser diabético, requereu a substituição da custódia por domiciliar.
A liminar foi mantida na sua integralidade.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de abril de 2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006) e corrupção ativa (artigo 333, “
caput
”, do Código Penal). Consta da peça acusatória que “uma guarnição da polícia militar em Parauapebas recebeu denúncia anônima, informando que uma quantidade considerável de droga, do tipo “crack”, seria entregue neste município. Assim, no dia e hora supracitados, prepostos da polícia militar se deslocaram para este município e procederam a abordagem, em via pública, do veículo ONIX 1.4, cor vermelha, placa QVF9H56, conduzido pelo acusado, ocasião em que realizaram a revista no interior do veículo, sendo encontrado 01 (um) tablete de “crack”, pesando 1,17Kg (um quilo de dezessete gramas), o qual estava entre as pernas do denunciado. Ato contínuo, o réu ofereceu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os policiais militares, a fim de que o liberassem e informou que em sua residência havia mais entorpecente. Diante disso, a guarnição policial diligenciou até a residência do denunciado e encontrou no quarto, embaixo do travesseiro, mais 02 (dois) tabletes com características do entorpecente “crack”, pesando aproximadamente 2,26Kg (dois quilos e vinte e seis gramas), bem como foi encontrado no local 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) caderno de anotações, 05 (cinco) celulares e 01 (uma) fita adesiva como apetrecho para embalagem da droga”.

O Ministério Público opinou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312, CPP). Por sua vez, a defesa requereu a liberdade provisória do réu e subsidiariamente a prisão domiciliar do investigado por estar com suspeita de Covid-19. Em decisão proferida em, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva. A denúncia foi oferecida em 04/05/2021, e recebida no dia 06/05/2021.

Eis a suma dos fatos.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM FACE DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

No que concerne a suposta ilegalidade da prisão face a não realização da audiência de custódia, não merece prosperar. Ao homologar o flagrante e converter a prisão em preventiva, o juízo coator justificou que não foi possível a sua realização “
tendo em vista o aumento considerável de casos de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) nesta região, e pelo fato de não ter equipamento adequado para videoconferência nas dependências da delegacia de polícia deste município
”.

Cumpre observar que a não realização ou realização tardia da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a prisão do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Vale salientar que nesse período de pandemia em decorrência do Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º
recomendou
“
aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a
não realização de audiências de custódia”
.

Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO

No que concerne ao decreto preventivo, constata-se que o juízo coator a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico, depoimento de testemunhas e nos demais elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas dos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito e a periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, sobretudo, considerando a gravidade do crime e a quantidade considerável de droga apreendida em poder do paciente, qual seja aproximadamente três quilos e meio de crack, salientando, inclusive, a natureza da droga e seu alto poder deletério, além do fato do coacto ter, em tese, oferecido elevada quantia de dinheiro aos policiais (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) em troca da sua impunidade, incorrendo no crime descrito no art.333,
caput
, do CP. Vale transcrever a parte que interessa do decreto prisional,
in verbis
:

“
Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva das pessoas indicadas para garantir a ordem pública pelas seguintes razões: I – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido, em tese, teria ocorrido com a localização de uma considerável quantidade de substância semelhante ao entorpecente conhecido como “crack” na posse do flagranteado (03 “tabletes” de aproximadamente 3,430 kg – três quilos e quatrocentos e trinta gramas) e, em tese, destinadas à venda, cabendo destacar que referida droga causa imediata e significativa dependência, e ainda supostamente teria oferecido grande quantidade de dinheiro aos policiais que efetuaram a prisão em flagrante (R$ 50.000,00 – Cinquenta mil reais), o que revela a gravidade em concreto do crime investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública. Com relação ao requerimento de prisão domiciliar formulada pelo douto advogado, não merece prosperar, pois não existe nos autos nenhum documento que comprove a impossibilidade de continuar o tratamento nas dependências do estabelecimento prisional. No mesmo sentido, não existe nenhum documento comprovando que o investigado possui Covid-19. Desta forma, indefiro o pedido formulado pelo advogado do investigado. Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado, conforme explanado acima). Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a custódia flagrancial em prisão preventiva de JOSE GOMES DA CRUZ, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319)”.

Assim, em que pese não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça,
percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o risco real à ordem pública, diante da considerável quantidade de drogas apreendidas e da sua natureza altamente deletéria (3,430 kg – três quilos e quatrocentos e trinta gramas de crack), como ressaltado no
decisum
, em especial por se tratar de um pequeno município como é o caso de Curionópolis, fatos estes
que configuram
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública.

DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR

Alega o impetrante que o coacto é portador de diabetes,
se enquadrando no grupo de risco do novo Coronavírus – COVID 19, além do fato de ter sido
submetido a teste rápido para COVID-19, no dia 04/04/2021, tendo testado positivo, conforme consta da
petição protocolada em 19/04/2021, fazendo jus à prisão domiciliar.

Com efeito, cumpre consignar que o Poder Judiciário não está inerte à atual crise mundial gerada pela pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, conforme se observa pela pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020-CNJ, orientando os magistrados que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, devem considerar a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.

No entanto,
verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio
preso.

In casu
, os impetrantes peticionaram nos autos informando que o paciente testou positivo para COVID 19, ressaltando a falta de estrutura da casa penal onde está custodiado.

No que concerne aos supostos fatos novos, observa-se que os documentos juntados não demonstram o atual estado de saúde do coacto. Os impetrantes apenas acostaram aos autos o comprovante do exame de Teste Rápido de COVID 19 (IGM), realizado no paciente em 04/04/2021, cujo resultado foi IGM Positivo para COVID 19 (ID nº 4940245 - Pág. 1), e laudo médico particular atestando que é diabético.

Com efeito, inobstante a fragilidade dos testes rápidos, conquanto se considere que o paciente tenha testado positivo para COVID 19, nada há nos autos que indique que não esteja recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

Ademais, cumpre esclarecer que a presença de IGM sugere haver, no mínimo, 7 dias de doença, assim, considerando que o exame realizado pelo paciente para COVID 19,
atestando IGM positivo
(ID nº 4940245 - Pág. 1), tenha ocorrido
em 04/04/2021
, indica que já se passaram,
no mínimo,

50 dias do contágio
, tendo, inclusive, ultrapassado o período crítico, com
grande probabilidade de convalescência,
o que vai de encontro com a alegação de iminente risco que estaria sofrendo o coacto.

Desse modo, em que pese se tratar de pessoa que supostamente tenha testado positivo para COVID-19, o mesmo se encontra, neste momento, a que tudo indica, fora do período de transmissibilidade e do que poderia haver complicações da doença.

Vale ressaltar que não há qualquer notícia nos autos de agravamento do estado de saúde do coacto, o que caso eventualmente ocorra, deverá ser providenciado a sua remoção e o consequente encaminhamento imediato à rede pública de saúde, o que nem sempre está ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns, durante o estado excepcional de crise do COVID 19, enfrentada neste momento.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do paciente deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que está sendo acusado da prática de tráfico de drogas e corrupção ativa, ao ter sido encontrado em seu poder aproximadamente 3 quilos e meio de crack.

Assim sendo, a impetração
não logrou êxito em demonstrar que o paciente esteja com estado grave de saúde, tampouco
extremamente debilitado em decorrência da doença, nos termos do art. 318, II do CPP, e que
o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente ou inadequado ao tipo de doença do coacto, o que se revela indispensável para o deferimento do pleito.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEMORA JUSTIFICADA PELAS VICISSITUDES DO CASO CONCRETO.
PANDEMIA COVID-19.
RÉU COM CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. NÃO DEMONSTRADA A DEBILIDADE EXTREMA DO PRESO OU A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DA MEDIDA
.
DENEGAÇÃO DO WRIT. 1. Não obstante a prisão preventiva constitua medida excepcionalíssima, a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a sua imposição. 2. Verifica-se que o cárcere preventivo é necessário para garantia da ordem pública, sobretudo levando-se em conta a periculosidade do agente, demonstrada através do modus operandi da empreitada criminosa (estupro de vulnerável cometido contra filhas, mediante emprego de violência e grave ameaça), bem como o risco de reiteração delitiva. 3. É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que o lapso temporal previsto para o encerramento da instrução criminal não é absoluto, ou seja, admite prorrogação, desde que justificada pelas peculiaridades do caso e observado o princípio da razoabilidade. 4. Na hipótese, a demora justifica-se pelas vicissitudes do caso concreto, decorrente da expedição de carta precatória para as vítimas, bem como diligências para determinar o estado de saúde do Recorrente e as condições de tratamento dentro da unidade prisional. Assim, não demonstrada a negligência do juízo na condução do feito, refuta-se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 5.
Na espécie, o Impetrante acosta ao processo exame comprovando que o Paciente se encontra acometido por pneumonia e, em informações prestadas pela autoridade coatora, testou positivo para o Coronavírus. Todavia, o laudo médico apresentado não traz relatos acerca da gravidade da moléstia, do estado de saúde (se extremamente debilitado ou não), de forma a aferir a possibilidade de tratamento junto ao estabelecimento prisional.
6. Ordem denegada”. (TJ-AM - HC: 40035825420208040000 AM 4003582-54.2020.8.04.0000, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2020).

Ademais, insta consignar que as autoridades judiciárias e o sistema prisional pátrios, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de evitar a propagação do vírus e preservar vidas, não somente de detentos, como também, daqueles que lá trabalham, adotando uma série de medidas preventivas em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde. Assim sendo, verifica-se que, por ora, estão resguardas a saúde e a vida dos reclusos, sem sinal de situação atentatória à dignidade humana da pessoa privada de liberdade.

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis do paciente
, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço w
DENEGO
a Ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/05/2021